Tribunal: TJMT
Processo: 1026298-29.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026298-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (AGRAVANTE), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 290 DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE ADVERSA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com o cancelamento da distribuição da Ação Cautelar Inominada, afastando a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o recolhimento parcial das custas processuais é suficiente para impedir o cancelamento da distribuição da ação, bem como se o comparecimento espontâneo da parte adversa poderia configurar relação processual suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 290 do CPC, a ausência de pagamento integral das custas processuais, após a intimação da parte autora, impõe o cancelamento da distribuição da ação, inviabilizando o prosseguimento do feito.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o não pagamento integral das custas impede a constituição válida da relação processual, não sendo o comparecimento espontâneo da parte requerida suficiente para suprir a ausência de citação e a consequente formação da relação jurídica processual.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a formação da relação processual completa, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O não recolhimento integral das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, impede a constituição válida da relação processual e impõe o cancelamento da distribuição da ação, sendo irrelevante o comparecimento espontâneo da parte adversa para afastar tal consequência."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo interno interposto por
Josiane Santos da Silva
contra decisão monocrática de ID 258323684 que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição da Ação Cautelar Inominada, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões de ID 264813837, o Agravante sustenta, em síntese, que:

- Houve recolhimento parcial das custas iniciais, de modo que a sanção cabível não seria o cancelamento da distribuição, mas a intimação para complementação do pagamento;

- O comparecimento espontâneo da parte requerida teria suprido a necessidade de citação, configurando a formação da relação processual e afastando o cancelamento da distribuição;

- A decisão recorrida não analisou corretamente o valor da causa, cuja fixação impacta diretamente no cálculo das custas e honorários;

- A ausência de condenação da parte embargada em honorários advocatícios afronta o princípio da causalidade, uma vez que houve trabalho efetivo dos patronos da parte contrária.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para reformar integralmente a decisão monocrática, a fim de conceder condenar a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 270416895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática de ID 258323684 proferida por esta Relatora, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição da Ação Cautelar Inominada, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a supracitada decisão monocrática.

Peço vênia para citar a fundamentação da decisão supracitada:

“(...).

Compete salientar que o recolhimento das custas processuais constitui pressuposto indispensável para a constituição e o regular desenvolvimento do processo, sendo tal obrigação atribuída à parte autora.

O descumprimento dessa exigência acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, com o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, como restou consignado na decisum recorrida (ID 195829165).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a determinação de citação do réu, sem o indispensável recolhimento prévio das custas iniciais pela parte autora, condição essencial para o recebimento da petição inicial, configura manifesto error in procedendo.

Tal irregularidade, no entanto, não possui o condão de afastar o cancelamento da distribuição previsto nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, a citada Corte Superior firmou o entendimento de que, mesmo no caso de comparecimento espontâneo do réu ao processo após a sua citação regular, não são devidos honorários advocatícios pela parte autora, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITU-CIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECO-LHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRA-PARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ES-PECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

(...).

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

(...).

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais
. (STJ. REsp 2053571 / SP. RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA - DATA DO JULGAMENTO 16/05/2023).

Considerando que o aresto supracitado apreciou questão semelhante ao caso em exame, peço vênia para transcrever parte da fundamentação:

12. Nesse contexto, o recolhimento das custas representa imprescindível pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Como consequência, desde o ajuizamento da ação, ao autor é imposto o dever de recolher as custas processuais de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do que dispõe o art. 290 do CPC/15:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

13. Trata-se, a rigor, de hipótese de indeferimento da petição inicial em virtude da incorreta propositura da demanda por ausência de preparo inicial do processo em formação (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. v. III. 6. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 389 e 405).

14. Do mesmo modo, reporta-se aos seguintes ensinamentos:

1. Cancelamento da distribuição. 1.1. À exceção dos casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 1.º, I, CPC), a prestação do serviço público judiciário é remunerada por meio de taxa (custas judiciais). Consequentemente,
para que o autor tenha acesso ao serviço, deverá recolher as competentes custas e despesas processuais (taxa judiciária, despesas com diligência de citação etc.). 1.2. Não recolhidas as custas e despesas de ingresso, a distribuição do feito é cancelada, em ato cujos efeitos são idênticos ao indeferimento da inicial
(arts. 330 e 485, I e X, CPC). Consequentemente, o ato desafia recurso de apelação (art. 1.009 do CPC).
Destaque-se, porém, que não haverá condenação do proponente da ação em honorários advocatícios, eis que a relação jurídica processual nem se aperfeiçoou
(STJ, REsp 1906378/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11.05.2021, DJe 14.05.2021) (GA-JARDONI, Fernando da, F. [et. al.]. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

Da distribuição decorre para o autor o primeiro ônus processual, que é o de pagar as custas iniciais para que o feito possa ter andamento. Assim, registrada e autuada a petição inicial, o cumprimento do despacho de citação ficará na dependência do referido preparo
. Se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, deixar paralisado por quinze dias o feito por falta do preparo inicial,
a distribuição será cancelada e o processo, trancado em seu nascedouro. Trata-se de uma causa de extinção do processo antes mesmo que a relação processual se torne trilateral pela citação do réu
. (THEODORO JR., Humberto. Código de Processo Civil Anotado. 25. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

O cancelamento da distribuição (...) importa extinção do processo sem julgamento do mérito, sendo indeferida a petição inicial por falta de preparo.
Cancelar a distribuição significa remover o registro da propositura da demanda, para que ela não possa produzir efeito algum além da prevenção do juízo para futura demanda que seja reprodução da primeira
. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. v. III. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 389) (grifou-se)

15. Evidenciado o não recolhimento das custas iniciais, o julgador deverá extinguir o processo sem examinar o mérito da controvérsia, porquanto ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

16. Ressalte-se que o cancelamento da distribuição prescinde da citação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

17. Não bastasse ser indevida a citação da parte adversa, é imperioso observar que, nesse momento procedimental, em regra, qualquer alusão à intimação da outra parte revela-se tecnicamente imprecisa, ante a inexistência de relação jurídica processual triangular ou angular: o réu ainda não integra o processo.

18. A propósito, a doutrina, interpretando o art. 290 do CPC/15, menciona existir verdadeiro comando para que o juiz não ordene a citação do réu antes de efetuada a comprovação do recolhimento das custas, in verbis:

O que há no dispositivo é um comando para que o juiz não ordene a citação do réu antes de efetuado o pagamento das custas. Logo, ao lhe ser distribuída a petição inicial, deverá o magistrado verificar se houve o pagamento das custas de ingresso. Inexistente a comprovação, deverá a parte ser intimada, na pessoa advogado, para que, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento. Não efetuado no prazo, a petição inicial será indeferida, o processo extinto e a distribuição cancelada, nos exatos termos do art. 290, CPC/2015. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. [et.al.]. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016)

19. Desse modo, constatada a ausência de recolhimento das custas iniciais e quedando-se inerte o autor, após intimado para regularizar o preparo, deve o Juízo, sem a oitiva da outra parte – que, em regra, sequer integra a relação jurídica processual –, cancelar a distribuição do processo, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

20. Assim, a determinação da oitiva da parte contrária – como ocorreu na hipótese dos autos – é desnecessária, conflita com o disposto no art. 290 do CPC/15 e configura verdadeiro error in procedendo.

21. Não se olvida que a simples extinção do processo sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais. No entanto, quando a extinção ocorre em virtude do não recolhimento das custas iniciais, a solução deve ser diversa, notadamente porque a legislação processual já prevê consequência específica para essa hipótese, representada pelo próprio cancelamento da distribuição.

A situação dos autos se amolda perfeitamente à hipótese anteriormente descrita, uma vez que, embora não tenha havido determinação judicial para a citação da ré, esta compareceu espontaneamente ao processo.

Cito outro precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 2.
Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). (Grifei)

Nesse contexto, a manifestação da ré/embargante nos autos não pode ensejar a condenação da parte autora/embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob pena de transferir a demandante a responsabilidade por eventual precipitação da parte adversa ao apresentar contestação antes do recebimento da petição inicial, ou, ainda, por erro do próprio Poder Judiciário ao determinar a citação em tais circunstâncias.

Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência desta e. Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, APÓS O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU QUE NÃO INTERFERE NOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA INICIAL – DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, AFASTANDO-SE A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe (art. 290 do CPC/2015), pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A ausência de recebimento da inicial e determinação pelo juízo de citação da parte adversa impede a condenação do autor em honorários advocatícios à parte adversa que compareceu espontaneamente aos autos
.” (N.U 0008078-98.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027646-56.2023.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024). (Grifei)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO QUE AFASTA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 - “
A apresentação de defesa pelo Réu não configura comparecimento espontâneo se ocorrida antes do recebimento da petição inicial e da determinação de citação, notadamente quando o juiz intima a parte autora para se manifestar sobre a possibilidade de prescrição, evidenciando a iminência do julgamento de improcedência liminar (art. 332 do CPC). 4. Não caracterizado o comparecimento espontâneo do réu, é indevida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela desistência da ação.
.” (TJ-DF 07202634220208070001 DF 0720263-42.2020.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2021.). 2- “Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais” (AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.). (TJ-MT - AC: 10295646620218110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023). (Grifei)

Desse modo, não há que se falar em compensação de honorários aos procuradores da parte ré, ora embargante, pelo trabalho realizado nos autos, impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.” (SIC)

No caso em exame, o cancelamento da distribuição da ação cautelar foi determinado em razão da ausência de recolhimento integral das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC, que prevê expressamente essa sanção quando a parte, devidamente intimada, não realiza o pagamento devido no prazo legal.

A agravante sustenta que houve recolhimento parcial, o que afastaria a incidência da norma. No entanto, como bem pontuado na decisão recorrida, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o não pagamento integral das custas impede a constituição válida da relação processual, justificando a extinção do feito sem julgamento de mérito e o cancelamento da distribuição.

Além disso, a alegação de que o comparecimento espontâneo da parte requerida nos autos supriria a falta de citação e impediria o cancelamento da distribuição não procede.

Como já consignado na decisão objurgada, a jurisprudência pacífica estabelece que a relação processual só se completa com o recebimento da petição inicial e a citação válida do réu, o que não ocorreu no presente caso. O fato de a parte contrária ter se manifestado antes da citação não implica na formação plena da relação processual nem na necessidade de condenação em honorários advocatícios.

O Agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento inicial, pelo contrário, reiterou as alegações e provas

já existentes nos autos e que foram objeto de análise da decisão objurgada.

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025